Tribunal: STF
Processo: AI 568668
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-07
Data de publicação: 2006-03-07

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITO
CONSTITUCIONAL - REEXAME DE FATOS E PROVAS - IMPOSSIBILIDADE -
SÚMULA 279/STF - INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL - SÚMULA
454/STF - RECURSO IMPROVIDO.
- Não cabe recurso extraordinário,
quando interposto com o objetivo de discutir questões de fato, ou de
 examinar matéria de caráter probatório, ou, ainda, de interpretar
cláusula contratual.